Tribunal: TJPA
Processo: 0006398-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006398-15.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDSON LIMA FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO DO APELADO PELO BANCO APELANTE – CLIENTE PRECISOU UTILIZAR VALORES DE “CHEQUE ESPECIAL” – EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – COMPROVADA A MÁ FÉ DO BANCO APELANTE – DANO MORAL COMPROVADO – RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – PRECEDENTES DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, a qual julgou procedente
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAS
, movida em seu desfavor por
EDSON LIMA FRAZÃO
.

O juízo
a quo
proferiu sentença (fls. 78/79), julgando procedentes os pedidos da parte autora, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$362,90 (trezentos e sessenta e dois e noventa centavos) e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (fls. 80 e ss.)
.
Alegou-se que o caso em questão não se revela como passível de indenização, uma vez que o Banco devolveu os valores questionados pelo autor e não se encontram, nos autos, provais dos “reais dissabores vivenciados pelo autor”. Alegou-se, também, que o valor fixado a título de danos morais se mostra excessivo. Pugnou, ao fim, pela reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões recursais, pugnou-se pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

JU
ÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC
, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

No presente feito, ao utilizar indevidamente o numerário do autor/apelado,
o Banco praticou o chamado “fortuito interno”, que atraiu sua responsabilidade objetiva no presente feito
, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1197929 PR 2010/0111325-0, Relator: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência bancária via PIX contestada pela autora. Valor debitado indevidamente de sua conta corrente. Falha na prestação de serviço. Réu não comprovou que a transação bancária se deu de forma regular. Ausente culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida na forma do artigo 14, § 3º, I e II do CDC. Responsabilidade objetiva do requerido por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479, do STJ. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Agravada pelo desvio produtivo da consumidora. Valor arbitrado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10017661520218260009 SP 1001766-15.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 16/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5127209-31.2020.8.09.0100 COMARCA DE LUZIÂNIA 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: TÂNIA MARIA FERREIRA DE LIMA APELADOS: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A E BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ARTIGO 373, INCISO II, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA. FORMA SIMPLES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da Súmula nº 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes. 3. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos. 4. Falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem bloqueou as compras efetuadas com o cartão da consumidora por terceiros, possuindo condições de análise do padrão de gastos de seus clientes. 5. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. 6. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação. 7. Sentença reformada para condenar os prestadores de serviços solidariamente a cancelar empréstimo contratado e restituir os valores objeto da fraude de forma simples, bem como ao pagamento pelos danos morais e ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO 51272093120208090100, Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. Transação desconhecida na conta-corrente por parte do autor. Fato incontroverso. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor. Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4.000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10051329620188260161 SP 1005132-96.2018.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Portanto,
com esteio em posicionamento uníssono do E. STJ, refuto o argumento de que não se trata de dano indenizável.

Quanto à repetição do indébito em dobro, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe. Houve utilização indevida de numerário da conta do apelado, que precisou utilizar do “cheque especial”, no valor R$ 362,90 (trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). Malgrado o valor tenha sido devolvido, deve ser ressarcido de forma dobrada, patente a má-fé dos prepostos do banco
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

O apelante também alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de
descontos indevidos promovidos por instituições financeiras
, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país,
o valor fixado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (quinze por centro) sobre o valor da condenação
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024